Tribunal: TJDFT
Processo: 0745844-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745844-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO FERNANDES REIS, SANTINO FERNANDES DOS REIS AGRAVADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL ORGANIZADA VIVER BEM, ASSOCIACAO SOLIDARIA DE LUTA A MORADIA - PROMORADIA, IVAN EDUARDO FAUSTINO DE GODOI, VALQUIRIA MARIA RODRIGUES PEREIRA, ALEX ANDERSON RODRIGUES DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HUGO FERNANDES REIS, SANTINO FERNANDES DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0714157-69.2017.8.07.0001, indeferiu a consulta ao sistema SNIPER. Alega o agravante, em síntese, “a v. Sentença transitada em julgado sido favorável aos pleitos dos autores, iniciou-se o penoso Cumprimento de Sentença em 20/06/2018 (Id: 18798126), portanto, há mais de 05 (cinco) anos” e que “até esta data, utilizados diversos sistemas de buscas de bens para o cumprimento da d. Decisão judicial, ainda NÃO foram encontrados bens para satisfazer os direitos reconhecidos em d. Decisão”. Sustenta que “que o Cumprimento de Sentença se arrasta por longos 05 (cinco) anos, mas o d. Juízo sentenciante entende que tais pesquisas não devem ser reiteradas, mas novas informações pertinentes, reiteradas as pesquisas, podem ser benéficas ao fim que se destinam”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem assim a concessão da tutela de urgência recursal para determinar ao r. Juízo de origem que faça buscas no sistema SNIPER e reitere buscas nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud, e E-RIDF, o que pretende ver confirmado quando da apreciação do mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Quanto ao pedido cumulativo de efeito suspensivo, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se amoldar a pretensão liminar aos requisitos dispostos nos art. 300 e 995 do CPC para constatação do periculum in mora. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a ferramenta SNIPER consubstancia-se em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Em que pese o posicionamento anteriormente adotado por esta Turma, inclusive em acórdãos relatados por este magistrado, no sentido da pertinência da consulta ao sistema SNIPER nos feitos executivos, tem-se que o tema merece melhor reflexão por parte desta instância revisora. Isso porque, na prática, o que se verifica, de fato, é que o novo sistema apenas busca unificar dados já existentes, não possuindo, até o momento, uma base de dados consolidada que apresente novas informações além daqueles já contempladas por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e às próprias partes, de modo que não é possível vislumbrar efetividade na realização da pesquisa. Em assim sendo, tenho por bem refluir do posicionamento até então adotado, para aderir à corrente que compreende pela ineficiência empiricamente verificada da ferramenta, consoante se aduz dos seguintes entendimentos desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE ANTE AS DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. 1. O processo de execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título extrajudicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. 2. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1761133, 07187668820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. BANCO DE DADOS INSUFICIENTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, visto que a base de dados do aludido sistema ainda não se encontra totalmente alimentada. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido. 3. Na hipótese, houve a recente pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não sendo localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, mostrando-se inviável o deferimento de nova pesquisa via SNIPER, ainda mais quando não apresentado qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1769304, 07318003320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1769186, 07297425720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSULTA AO SISTEMA "SNIPER" - INDEFERIMENTO - RECENTES DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD - DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), não se revela producente nova pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1767235, 07323901020238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno, por oportuno, que não se trata de recalcitrância na utilização de ferramentas úteis postas à disposição da jurisdição, pelo contrário, esta Relatoria busca sempre que possível aderir e incentivar tais inovações no fito de modernizar as relações processuais e imprimir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional. No entanto, no caso específico do SNIPER, após longo período de reforma de decisões oriundas da primeira instância, desde a notícia de implementação da plataforma, a experiência demonstra que, até que sejam incluídas nesta busca sistematizada sistemas relevantes como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a efetividade da medida continuará sendo muito próxima de ineficácia absoluta e, portanto, não justifica o açodamento das varas com medidas preponderantemente inócuas. Ademais, compulsando os autos, verifica-se na hipótese, que já houve consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros, em face das quais, embora infrutíferas quanto ao adimplemento integral do débito, não se constata a decorrência de lapso temporal razoável para justificar novas pesquisas aos mencionados sistemas, tampouco ao sistema SNIPER, já que a aludida ferramenta não irá acrescentar outras informações, senão àquelas já obtidas por ocasião das consultas anteriormente realizadas. No que concerne ao efeito suspensivo veiculado, tem-se que seu eventual deferimento não possui o condão de obstar a fluência do prazo da prescrição intercorrente, a qual somente se interrompe com a efetiva localização do executado ou a constrição de bens penhoráveis (art. 921, §4o-A, do CPC). Tampouco há a suspensão do prazo interruptivo previsto no § 2o do art. 921 do CPC, de maneira que, já se encontrando o feito suspenso com amparo em tal dispositivo, diante ciência quanto à ausência de bens penhoráveis. Com efeito, tal prazo, deferido pela decisão de ID 135978368, em setembro de 2022, encontra-se aparentemente exaurido, o que reforça a inutilidade na concessão da medida postulada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO E A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator